Tribunal: TJES
Processo: 5012627-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DA LIMINAR. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Udival Salvador Romani Junior contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis com pedido liminar, que indeferiu a tutela de urgência. O agravante, proprietário de imóvel locado ao agravado, sustentou a inadimplência e a ausência de assinatura do contrato de locação, requisitando a antecipação da tutela para determinar o despejo do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que posterga a análise do pedido liminar comporta interposição de agravo de instrumento; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência visando ao despejo do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que adia a análise do pedido liminar é passível de recurso por agravo de instrumento, pois pode representar a ausência de reconhecimento do periculum in mora, conforme entendimento consolidado deste E. TJES.

4. Para a concessão da liminar de despejo prevista no art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/1991, é necessário que o contrato de locação esteja desprovido de garantias e que seja prestada caução de três meses de aluguel.

5. No caso concreto, embora o agravante tenha comprovado a prestação da caução, a ausência de assinatura do contrato de locação e a existência de acordos entre as partes sobre abatimento de valores investidos em obras no imóvel impedem a configuração plena dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

6. A análise dos autos indica que não há elementos suficientes para modificar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. A decisão que posterga a análise de pedido liminar pode ser impugnada por agravo de instrumento, considerando o risco de dano ou comprometimento do resultado útil do processo.

9. A concessão de liminar em ação de despejo por inadimplência exige a comprovação dos requisitos previstos no art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/1991, incluindo a ausência de garantias contratuais e a prestação de caução de três meses de aluguel.

10. A ausência de assinatura do contrato de locação e a provável existência de acordos verbais sobre abatimento de despesas são fatores que inviabilizam a concessão da tutela de urgência.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012627-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UDIVAL SALVADOR ROMANI JUNIOR

AGRAVADO: LIZANES GONCALVES PEREIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DA LIMINAR. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Udival Salvador Romani Junior contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis com pedido liminar, que indeferiu a tutela de urgência. O agravante, proprietário de imóvel locado ao agravado, sustentou a inadimplência e a ausência de assinatura do contrato de locação, requisitando a antecipação da tutela para determinar o despejo do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que posterga a análise do pedido liminar comporta interposição de agravo de instrumento; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência visando ao despejo do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que adia a análise do pedido liminar é passível de recurso por agravo de instrumento, pois pode representar a ausência de reconhecimento do periculum in mora, conforme entendimento consolidado deste E. TJES.

4. Para a concessão da liminar de despejo prevista no art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/1991, é necessário que o contrato de locação esteja desprovido de garantias e que seja prestada caução de três meses de aluguel.

5. No caso concreto, embora o agravante tenha comprovado a prestação da caução, a ausência de assinatura do contrato de locação e a existência de acordos entre as partes sobre abatimento de valores investidos em obras no imóvel impedem a configuração plena dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

6. A análise dos autos indica que não há elementos suficientes para modificar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. A decisão que posterga a análise de pedido liminar pode ser impugnada por agravo de instrumento, considerando o risco de dano ou comprometimento do resultado útil do processo.

9. A concessão de liminar em ação de despejo por inadimplência exige a comprovação dos requisitos previstos no art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/1991, incluindo a ausência de garantias contratuais e a prestação de caução de três meses de aluguel.

10. A ausência de assinatura do contrato de locação e a provável existência de acordos verbais sobre abatimento de despesas são fatores que inviabilizam a concessão da tutela de urgência.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012627-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UDIVAL SALVADOR ROMANI JUNIOR

AGRAVADO: LIZANES GONÇALVES PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UDIVAL SALVADOR ROMANI JUNIOR em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de despejo c/c cobrança com pedido liminar nº5018248-82.2024.8.08.0035 ajuizada em desfavor de LIZANES GONÇALVES PEREIRA, que indeferiu a tutela de urgência.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Conforme narrado, o Agravado suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o recorrente teria se limitado a reproduzir os argumentos apresentados na inicial, não apresentando suficiente impugnação aos termos da decisão recorrida.

Sobre o princípio da dialeticidade, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado (RESP 1774041/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 11-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2019)”

Nesse sentido, também vem se manifestando este E. TJES:
“(...) A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia.”
(TJES; AC 0014773-04.2008.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022)

No caso em análise, observo que o recorrente combateu de forma objetiva os fundamentos da decisão atacada, viabilizando o prosseguimento da apreciação do recurso interposto.

Destarte, REJEITO a preliminar de irregularidade formal pela violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Mérito Recursal

Em suas razões (Id 9599776), o agravante alega, em síntese, que é proprietário do Apartamento nº 2003 do Edifício Amazônia, localizado na Avenida Antônio de Almeida Filho, nº 640, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, e firmou Contrato de Locação do referido imóvel com o Agravado, sendo certo que apesar de ter iniciado a locação em maio de 2022, o instrumento de contrato enviado ao Agravado não chegou a ser assinado, havendo comprovação através das conversas de whatsApp sobre o envio ao Agravado, e diversas mensagens adiando a assinatura pelo Agravado.

Em continuidade, relata que em fevereiro de 2024, o Agravado foi notificado extrajudicialmente, comunicado da rescisão do contrato, em virtude da inadimplência e do descumprimento de obrigações contratuais e, estabelecido prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação e devolução do imóvel, permaneceu inerte o Agravado.

Sustenta que em razão disso ajuizou a ação de origem, objetivando o despejo e cobrança dos valores. Requereu a concessão de liminar determinando o despejo do Agravado, todavia, o i. Magistrado postergou a análise da liminar.

Argumenta que o Contrato de Locação entre as partes, bem como a inadimplência, são questões incontroversas e incontestáveis, ensejando a análise da tutela de urgência, sem a necessidade de contestação prévia do Agravado.

Salienta, ainda, que demonstrou nos autos o cumprimento dos requisitos ensejadores da liminar de despejo, segundo a previsão do art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato) – tendo realizado, inclusive, a caução de 03 (três) aluguéis –, como também segundo o art. 300 e seguintes do CPC.

Assim, pugnou pela antecipação da tutela em sede recursal para determinar o despejo do Agravado. No mérito, requer a confirmação da tutela.

Foi proferida decisão indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal (id 9761047).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 10112174).

De início, convém salientar que este E. TJES possui entendimento firmado no sentido de que
“(...) 1. O pronunciamento que posterga a análise do pedido liminar é passível de recurso, uma vez que, em última análise, o julgador singular não vislumbrou a presença do periculum in mora. 2. Assim, a decisão recorrida, embora não tenha apreciado o pedido liminar, autoriza a interposição de agravo de instrumento, eis que o adiamento da apreciação do pedido liminar poderá causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
(Agravo de Instrumento 5002526-84.2022.8.08.0000. 1ª Câmara Cível. Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira. data de julgamento: 15/06/2022), assim, perfeitamente cabível o presente recurso.

Pois bem. Após reexaminar os autos, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, ocasião em que entendi que não estavam suficientemente demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada na origem.

Conforme é cediço, o artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91 (Lei de locações) traz os seguintes requisitos para a concessão da liminar em caso de inadimplemento das prestações locatícias: (i) o contrato de locação estar desprovido das garantias previstas no artigo 37 da Lei do Inquilinato; (ii) a prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel.

No caso dos autos, entretanto, não vislumbro a comprovação dos requisitos necessários à concessão do despejo, haja vista que há dúvidas quanto aos termos do negócio jurídico implementado entre as partes, sendo indispensável a dilação probatória para que se apure se de fato existem valores em aberto.

Muito embora o Agravante tenha comprovado que efetuou o pagamento o pagamento da caução quando do ajuizamento da ação, ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual na origem, concluo, que não restaram comprovados nos autos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência como postulada, sobretudo porque, conforme esclarecido pelo próprio Recorrente, o contrato de locação firmado entre as partes não foi assinado e é possível constatar que no início da relação locatícia as partes acordaram em abater do valor do aluguel as quantias desembolsadas em obras necessárias à utilização do imóvel.

Em sede de contrarrazões, o Agravado afirmou que o contrato teve início em 01/07/2022, ocasião em que restou pactuado que “o apartamento deveria ser devolvido reformado”, sendo estipulado que “a reforma e adequação da cozinha em armários e granito, no valor de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) seria arcado pelo próprio Agravante” com abatimento do valor do aluguel e condomínio.

Assim, os elementos de prova acostados aos autos evidenciam que é temerária a concessão da liminar de despejo, sobretudo se considerada a provável irreversibilidade da medida, de modo que a manutenção da decisão agravada, ao menos por ora, é medida que se impõe.

Nesses termos, prudente que a medida pleiteada seja indeferida ao menos até que sanadas todas as dúvidas sobre os termos nos quais foi firmada a locação.

Nesse sentido, os arestos dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. Indeferimento de pedido para imediata desocupação. Contrato verbal. Ausência de prova das alegadas condições contratuais e inadimplemento da agravada. Confirma-se decisão. Nega-se provimento ao recurso. (TJSP; AI 2326515-62.2023.8.26.0000; Ac. 17659285; Jandira; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mary Grün; Julg. 07/03/2024; DJESP 14/03/2024; Pág. 1736)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO LIMINAR. ADSTRIÇÃO ÀS HIPÓTESES LEGAIS DA LEI Nº 8.245/91. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO AO CASO CONCRETO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMO CAUSA DE PEDIR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DE DESPEJO LIMINAR. DESCABIMENTO. 1. A ordem de despejo liminar é medida excepcional e está restrita às hipóteses legais taxativamente previstas no art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91. 2. Diante da ausência de adequação da causa de pedir às hipóteses legais do art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91, e da controvérsia sobre inadimplemento de contrato verbal de locação residencial, revela-se necessária a instrução probatória para a adequada solução do litígio, sem a qual se mostra incabível a ordem de despejo pretendida pelo locador. 3. Agravo de instrumento provido. (TJDF; AGI 07182.83-24.2024.8.07.0000; 189.1271; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Arnoldo Camanho; Julg. 11/07/2024; Publ. PJe 25/07/2024)

Assim, deve ser improvido o recurso interposto.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 18-22/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões